Tribunal: TJSP
Processo: 1008108-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA COBRANÇA COM BASE NO CRITÉRIO DE RATEIO PELA FRAÇÃO IDEAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A cobrança das despesas condominiais obedece ao critério de rateio previsto no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, que tem por base a

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA COBRANÇA COM BASE NO CRITÉRIO DE RATEIO PELA FRAÇÃO IDEAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A cobrança das despesas condominiais obedece ao critério de rateio previsto no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, que tem por base a fração ideal de cada unidade. 2. Titulares de um apartamento duplex, os autores questionam o critério, apontando a ocorrência de violação aos princípios da isonomia, da vedação ao enriquecimento ilícito, da boa-fé objetiva e da probidade negocial. Entretanto, não se faz presente qualquer violação a esses princípios, reputando-se que o critério eleito pelo legislador como o mais apropriado à situação, é justamente aquele que procura aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade. Por isso, improcede o pedido. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 1.500,00, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.